Tribunal: TJBA
Processo: 0007175-54.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007175-54.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: PEDRO FERREIRA CAVALCANTE e outros

Advogado(s)
:
AMIN SEBA TAISSUN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O AJUIZAMENTO.
1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que negou provimento aos Embargos Monitório e julgou procedentes os pedidos formulados em sede de Ação Monitória. 2. Insurge-se o Autor/Apelante contra a não especificação em sentença quanto a incidência dos encargos contratuais pactuados entre as partes desde a contratação até o efetivo pagamento. 3. Conforme amplamente sedimentado na jurisprudência, a incidência dos encargos constantes do contrato ocorrem até o ajuizamento da demanda. 4. A partir desse momento, aplicam-se os consectários de mora usualmente utilizados para atualização dos débitos judiciais, quais sejam, correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0007175-54.2014.8.05.0191
, em que figura como Apelante o
BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL
S/A
,

e como Apelados
PEDRO FERREIRA CAVALCANTE

e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DRA . ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALAVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SGUNDO GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA